Tribunal: TCU
Processo: 008.039/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Alagoas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria, emitido em favor do Sr. Ricardo Wagner Duarte Amorim, ocorrido em 24/7/2021; 9.2. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal, para a adoção dos procedimentos necessários à revisão de ofício do ato de aposentadoria do Sr. Ricardo Wagner Duarte Amorim; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Alagoas.